Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LESÕES AUTO-INFLIGIDAS. ALVARÁ DE SOLTURA. EXPEDIÇÃO. FERIMENTOS. CONDUÇÃO E INSERÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. PACIENTE. DESAPARECIMENTO. EVASÃO DO AMBIENTE HOSPITALAR. OCORRÊNCIA. SUICÍDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO ESTATAL. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE SEM INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO, CUIDADO E VIGILÂNCIA DOS PACIENTES QUE ESTÃO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO ESTATAIS. IMPUTAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA INEXISTENTES. CONCLUSÃO DIVERSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. ANTIGA CONVIVENTE. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO ATIVA. ILEGITIMIDADE. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO EM DATA ANTECEDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. Conquanto à cônjuge ou convivente reúna legitimidade para aviar pretensão indenizatória decorrente de ilícito que viera resultar no óbito do marido ou companheiro, o liame deve estar vigendo no momento do fato lesivo, e, assim, subsistentes elementos que induzem que a união estável invocada como apta a revestir de legitimidade a companheira inserta na posição ativa da lide havia sido dissolvida tempos antes do ilícito, consoante, inclusive, reconhecera ao prestar depoimento em ambiente policial, não reúne o necessário ao reconhecimento de sua legitimidade ativa ad causam.
4. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
5. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais de saúde localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, que resultaram em sua evasão do ambiente hospitar e posterior ato de suicídio, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).
6. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de negligência ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).
7. Conquanto imputado ao Estado o dever de garantir a proteção e segurança dos pacientes em geral, observados ainda os casos em que há necessidade de cuidados especiais, que se encontram sob sua custódia em unidade hospitalar integrante da rede pública de saúde, velando por sua integridade física e moral, não se mostra viável exigir dos profissionais da saúde vigilância contínua e ininterrupta do paciente acolhido quando os protocolos clínicos não indicam internação em unidade de tratamento intensivo, imobilização ou monitoramento pessoal diuturno, ou mesmo internação compulsória, tornando inviável seja imputado ao ente estatal responsabilidade pelo evento danoso decorrente da evasão do paciente do ambiente hospitalar no qual se encontrava, pois derivado da materialização volitiva do próprio internado.
8. A vigilância constante e ininterrupta do paciente acolhido para tratamento médico-hospitalar por parte da equipe responsável pelo seu acompanhamento e assistência é medida desarrazoada que excede as atribuições regulares da instituição volvidas ao resguardo da vida e integridade do paciente amparado, não compreendendo os esforços esperados dos profissionais responsáveis pelo monitoramento a evitabilidade de todas e quaisquer situações de risco passíveis de ensejar dano ao paciente, ou sua contenção contra sua vontade, devendo a atuação dos agentes públicos estar coadunada com a realidade do possível, considerada a utilização de recursos materiais e humanos disponibilizados em ponderação com a situação clínica do internado.
9. A insubsistência de comprovação de que o infortúnio havido com o paciente admitido para tratamento médico-hospitalar derivara de falha na prestação dos serviços fomentados por funcionários do hospital vinculado à rede pública de saúde, restando, ao revés, evidenciado que o resultado danoso sofrido não decorrera da negligência do dever de vigilância que lhes estava afeto, mas sim de circunstâncias imponderáveis decorrentes da vontade do próprio paciente, que, evadindo-se da unidade de saúde, viera a suicidar-se, a apuração rompe a qualificação de nexo de causalidade enlaçando o evento a qualquer conduta omissiva do Estado, obstando que seja responsabilizado pelo infausto, pois, sob a realidade dos fatos, descortina-se como fatalidade inerente às contingências da vida e ínsita à própria liberdade de locomoção conferida ao paciente, ilidindo os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil.
10. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera o paciente acolhido – que evadira-se do hospital sem que fosse encontrado por seus familiares e que, em seguida, cometera suicídio –, desqualifica-se a alegação de negligência do estado quanto ao dever de cuidado e vigilância quanto aos pacientes que estão sob sua acolhida em ambiente hospitalar em situação clínica que não demandava imobilização, internação ou isolamento forçado, em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem.
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.